Tribunal: TJBA
Processo: 0568579-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568579-32.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RD - SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA e outros Advogado(s): SAULO BAQUEIRO CEREJO APELADO: DANIELA MARTINS SIMOES Advogado(s):KELLY MASCARENHAS OLIVEIRA HIRS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DE DÍVIDA CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NOTA PROMISSÓRIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE JUROS. APLICAÇÃO DO ART. 890 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROCESSUAL POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração, especialmente quando visa a corrigir omissões relevantes, é admitida à luz do princípio da ampla defesa e do contraditório, não configurando inovação indevida quando devidamente oportunizada a manifestação da parte adversa, inclusive. 2. Demonstrado o pagamento parcial da dívida no valor de R$ 115.939,99 (cento e quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), superior ao reconhecido na sentença de origem, impõe-se a adequação do saldo devedor para o montante de R$ 84.060,01 (oitenta e quatro mil sessenta reais e um centavo), com a correspondente desconstituição parcial do protesto. 3. A ausência de cláusula expressa de juros em nota promissória impede a cobrança de encargos financeiros além do valor de face do título, nos termos do art. 890 do Código Civil, devendo prevalecer a interpretação restritiva das obrigações cambiárias. 4. A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, o que não restou configurado nos autos, afastando-se, por conseguinte, a condenação em dobro pelo ajuizamento de cobrança de dívida parcialmente paga. 5. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de suprir omissões relevantes não caracteriza abuso de direito nem manifesta intenção protelatória, sendo indevida a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA para reduzir o saldo devedor, afastar a multa processual e rejeitar o pedido de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0568579-32.2017.8.05.0001, em que figuram, como Apelante RD SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS LTDA. e RAIMUNDO JORGE RIBEIRO MATOS e apelada DANIELA MARTINS SIMÕES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora